Tribunal: TCU
Processo: 018.097/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6255/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.097/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Meireles Dias Narciso (XXX.948.747-XX); Cristiane Mendes Lins (XXX.162.107-XX); Judecy Cabral de Oliveira (XXX.876.694-XX); Margareth Nascimento Resende (XXX.592.607-XX); Mercedes Gerti Stepan Vieira (XXX.966.220-XX); Priscila Nascimento Resende (XXX.437.247-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.